Tribunal: TJDFT
Processo: 0718472-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. SUPOSTA FRAUDE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIO À CONCESSÃO DE TUTELA ANTECIPADA. DECISÃO MANTIDA.
1. Não é possível antecipar os efeitos da tutela recursal pretendida pelo recorrente quando ele próprio declara que adotou comportamento sugerido por supostos golpistas e acessou aplicativo do banco em seu celular, conduta determinante para o sucesso da operação bancária.
2. A necessidade de dilação probatória aliada à ausência de probabilidade do direito e perigo da demora ou risco ao resultado útil do processo inviabiliza a antecipação de tutela.
3. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.